Tribunal: TJBA
Processo: 8031832-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031832-14.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERICA MARQUES SILVA Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Érica Marques Silva de sentença que a condenou pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. A apelante foi flagrada mantendo em depósito 6.190,7g de maconha e 488,20g de cocaína, além de outros entorpecentes, petrechos e balanças de precisão em sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso em contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para aplicação da figura do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena, especificamente: (i) a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; e (ii) a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos laudos periciais, auto de exibição e apreensão, e depoimentos dos policiais civis que participaram da operação. A apelante é confessa quanto à posse das substâncias entorpecentes. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se adequada, considerando-se devidamente desvaloradas a elevada quantidade (mais de 6kg) e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína, crack e haxixe), além dos petrechos destinados à traficância (9 balanças de precisão). 5. A aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) é viável, pois não há condenação transitada em julgado em desfavor da apelante. Conforme Tema 1139 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício legal. 6. A quantidade e variedade de drogas já foram desvaloradas na primeira fase da dosimetria, sendo inexequível sua utilização para modular a causa especial de diminuição, sob pena de bis in idem, conforme jurisprudência do STF (RE 666.334/AM - Tese de Repercussão Geral n. 712). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente provido para aplicar a figura do tráfico privilegiado com redução de 2/3, redimensionando a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 dias-multa, com alteração do regime prisional para o aberto. Mantido o decisum nos demais aspectos. Tese: "1. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. 2. A ausência de condenação transitada em julgado viabiliza a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir o benefício (Tema 1139/STJ). 3. Configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza das drogas tanto na primeira fase da dosimetria quanto para afastar ou modular a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema 1139; STJ, Súmula 545; STF, RE 666.334/AM (Tese de Repercussão Geral n. 712); STJ, AgRg no HC 810.417/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8031832-14.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante: ERICA MARQUES SILVA e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, redimensionando a reprimenda imposta, alterando-se o regime prisional para o aberto, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.